Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1002382-09.2018.8.11.0010
Recorrente : EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido : LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDNEI FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35979490):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018).
Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).
Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.
Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto. (N.U. 1002382-09.2018.8.11.0010, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 40493992).
Alega violação ao art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, ao argumento de que a multa vencida não poderia ser limitada, ressaltando que o mencionado dispositivo legal somente permite a modificação das astreintes ainda não vencidas.
Recurso tempestivo (id 47315956).
Contrarrazões (id 51467008).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no parcial provimento do apelo interposto pela Recorrida para reformar a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela Recorrente apenas em relação ao valor da multa diária (astreinte).
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação do art.537, § 1o, inciso I, do CPC, argumentando que o supramencionado dispositivo permite apenas a modificação das multas diárias ainda não vencidas.
Por sua vez, o aresto vergastado assim sustentou, vejamos: (id 35979491):
“De outro lado, no que tange à alegada exorbitância da multa diária (astreintes) arbitrada na sentença, no valor de R$10.000,00, para o caso de descumprimento da decisão judicial, com razão a apelante, porquanto não condizente com a realidade fática.
Nesse sentido:
“O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019) (grifei)
No caso, tem-se que, em 05.10.2018, foi proferida a decisão que deferiu a liminar postulada, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência daquela decisão, a parte requerida procedesse a entrega da unidade imobiliária Port Soliel Residence, apartamento 201-A, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 19100175 - pág. 5).
Com efeito, a Construtora tinha 30 (trinta), a partir da data da ciência da decisão liminar (21.12.2018), para cumprir a determinação de entregar o imóvel.
Observa-se que até a data da prolação da sentença (03.04.2019) não se tinha notícias de que a decisão liminar foi efetivamente cumprida, motivo pelo qual o Magistrado majorou as astreintes para R$10.000,00.
Ocorre que, se considerado o transcurso do prazo estipulado na decisão liminar até a data da sentença - 74 (setenta e quatro) dias – o valor da multa diária (R$10.000,00) ultrapassa, em muito, o valor da venda do imóvel, que conforme se verifica do instrumento particular de compromisso de compra, é de R$351.2020,50 (Id. 19100198 –pág.27).
Dessa forma, é de ser reformada a sentença, nesse ponto, para que seja reduzida a multa diária aplicada de R$10.000,00 para R$1.000,00.
Posto isso, rejeita-se as preliminares de incompetência do Juízo e de cerceamento de defesa, e, no mérito, dá-se parcial provimento ao apelo interposto por LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., tão somente para reduzir o valor da multa diária (astreintes) de R$10.000,00 para R$1.000,00, mantém-se inalterado os demais termos da sentença recorrida.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que lícito ao juízo reduzir o valor da multa diária entendendo ser ela insuficiente ou excessiva, como é o caso dos autos, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.
1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.
4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta legal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1002382-09.2018.8.11.0010
Recorrente LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Recorrido EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35979490):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018).
Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).
Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.
Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto. (N.U. 1002382-09.2018.8.11.0010, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 40493992).
Alega violação aos artigos 10, 355, inciso I, 357 e 437, § 1o, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade e especificação de provas que a parte pretendia produzir.
Recurso tempestivo (id 47552466).
Contrarrazões (id 50747990).
A decisão de id 47654497 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no parcial provimento do apelo interposto pela Recorrente para reformar a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela Recorrida apenas em relação ao valor da multa diária (astriente).
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação aos artigos 10, 355, inciso I, 357 e 437, § 1o, do CPC, é afronta à jurisprudência, alegando cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a abertura de prazo para especificação de provas.
Conforme mencionado acima, o aresto vergastado proveu parcialmente o apelo apenas para modificar o valor fixado a título de multa diária (astriente), bem como rejeitou a preliminar de cerceamento em relação ao julgamento antecipado da lide e ausência de intimação da Recorrente dos documentos juntados na impugnação, vejamos (id 35979491):
“Veja-se que se trata de ação de obrigação de fazer, que tem como causa a demora na entrega de unidade imobiliária. Tal como considerado na sentença, a questão é puramente de direito, com espeque em prova documental, qual seja, o contrato de compra e venda firmado entre as partes.
A requerida, aqui apelante, defende a necessidade de depoimento pessoal do autor e de oitiva de testemunha. No entanto, a dilação processual revela-se desnecessária.
Realça-se que o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).
"cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).
Nessa linha:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - ATRASO - Cerceamento de defesa não configurado - Elementos presentes nos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia - Prova estritamente documental - Comprovada a mora da construtora ré, decorrente do atraso na entrega da unidade após o prazo de tolerância - Escassez de mão-de-obra e excesso de chuvas que não são justificativas para o atraso - Súmula 161-TJSP - Aplicação da multa inversa - Na ausência de cláusula penal em desfavor da construtora, permite-se a aplicação da cláusula penal imposta ao comprador - Tese consolidada no REsp no 1.631.485-DF e REsp no 1.614.721-DF, julgados pelo rito dos recursos repetitivos - Adimplemento tardio da construtora que guarda estreita relação com o tempo em que o autor foi privado do uso do imóvel - Razoável, portanto, que a indenização seja fixada com base em valor locativo, arbitrado em 0,5% por mês de atraso, calculado sobre o valor do contrato celebrado entre as partes, devidamente atualizado - Pedido de reembolso dos alugueis e despesas pagas por outro imóvel no período de atraso por culpa da ré - Cabimento - Documentos que comprovam os pagamentos - Condomínios da unidade adquirida pela autora, cobrados antes da posse - Inadmissibilidade, pois é a posse o termo inicial para a cobrança dos encargos do imóvel - Restituição devida - Danos morais configurados na frustrada expectativa de utilização do imóvel, que ultrapassa o mero aborrecimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, adequada ao caso - Pedido de obrigação de fazer para reparos dos vícios construtivos - Vícios reclamados após a posse do imóvel, recebido sem ressalvas - Ausência de prova da relação dos vícios com a construção da unidade por parte da ré - Sentença reformada em parte - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP – Apelação 1103907-77.2014.8.26.0100 – 9a Câmara de Direito Privado – Relator Angela Lopes – j. 04.2.2020 – p. 04.02.2020) (grifei)
De outro lado, no que tange a não intimação da Apelante para se manifestar acerca dos e-mails trazidos com a impugnação à contestação, tais documentos não configuram prejuízo à requerida, na medida em que não trouxe fatos novos, apenas corrobora as alegações e documentos anteriormente juntados pela parte autora com a petição inicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, a despeito de a parte não ter sido intimada para se pronunciar sobre documento juntado, não se verifica prejuízo concreto a ela, se teve prévio conhecimento do seu conteúdo.
Veja a orientação do STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não há falar em ofensa ao art. 398 do CPC, quando, a despeito de a parte não ter sido intimada para se pronunciar sobre documento juntado aos autos, não se verifica prejuízo concreto a ela, mormente por ter prévio conhecimento do conteúdo do referido documento. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.163.175/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/04/2013.” (AgRg no REsp 1354529/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).
No caso, a Construtora teve conhecimento das reclamações da autora, a respeito da vistoria para a entrega das chaves e cumprimento da medida liminar.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE OS DEVEDORES E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO, NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.
2. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que o requisito da fraude contra credores de anterioridade do crédito só admite mitigação, quando evidenciada a predeterminação fraudulenta entre alienante e adquirente, o que não ocorre na espécie.
3. A revisão da convicção das instâncias ordinárias acerca da época em que iniciada a relação jurídica entre as partes alienantes e adquirentes, bem como acerca da predeterminação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória .
4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é descabida a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração, porquanto não iniciado novo grau recursal
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência, para a solução da controvérsia, das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1113507/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ÓBITO DA VÍTIMA. DANO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. VIOLAÇÃO À LEI NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de se concluir pela inexistência da comprovação do dano, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. No que diz respeito ao pedido de redução do valor da indenização dos danos morais, cumpre observar que a recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, bem como não demonstrou, de forma clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal.
3. Devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame, não há como prosperar o apelo nobre, uma vez que a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a incidência, por analogia, do disposto na Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1291631/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII